Tribunal: STF
Processo: HC 256536
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Daniel Antunes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 982.369/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente que o paciente foi preso em flagrante delito em 13/1/2025 e denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal e falta de fundamentação idônea à manutenção da segregação cautelar. Sustenta que o paciente é primário e agiu sob a excludente da legítima defesa.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem fiança.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto o delito teria sido “praticado mediante violência, tendo a vítima sido atingida na barriga por golpe de faca efetuado pelo paciente, e, quando da chegada da Polícia e dos Bombeiros ao local dos fatos, estava trancada dentro do banheiro, com as vísceras para fora, denotando a periculosidade do paciente”. 3. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 3, p. 154)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Primeiramente, salientou a Corte de origem que “a tese de legítima defesa, constitui de matéria de mérito, que depende de profunda análise da prova produzida e será objeto de decisão interlocutória pelo Juízo de primeiro grau, após o encerramento da instrução criminal” (fl. 192). 



    Sob tais premissas, concluo que “[q]uestões relativas ao reconhecimento da legítima defesa, como fundamento para a revogação da prisão preventiva, não podem ser apreciadas neste writ, cuja cognição sumária impede o exame profundo de matéria probatória. Isso porque o pleito será apreciado analisado ao longo do iudicium accusationis, quando o Magistrado poderá ter acesso ao conjunto de provas produzido em juízo e, assim, verificar a incidência de causas excludentes de ilicitude, que, nos processos referentes ao Tribunal do Júri, só podem ser antecipadamente reconhecidas se a sua incidência for inequívoca” (RHC n. 93.944/GO, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 23/5/2019.) 



    Além disso, consoante apontado pelo Tribunal a quo, “[e]stamos diante de delito extremamente grave que grande mal causa à sociedade, praticado mediante violência, tendo a vítima sido atingida na barriga por golpe de faca efetuado pelo paciente, e, quando da chegada da Polícia e dos Bombeiros ao local dos fatos, estava trancada dentro do banheiro, com as vísceras para fora, denotando a periculosidade do paciente, de modo a justificar a manutenção da decretação de sua custódia” (fl. 192, destaquei).



    A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, em situação assemelhada, já salientou que, “[a]o avaliar-se o modus operandi do delito (roubo a ônibus em que foi empregada violência real - luta corporal - e vítimas necessitaram de cuidados médicos), verifica-se a gravidade concreta da conduta, a especial reprovabilidade do delito e a periculosidade do segregado (circunstâncias em que o Superior Tribunal de Justiça considera válida a prisão processual, notadamente para acautelar a ordem pública)” (AgRg no RHC n. 146.357/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/6/2021, destaquei.) 



    Por fim, “[d]emonstrada a necessidade da segregação antecipada, descabem as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 e seguintes do Código de Processo Penal” (RHC n. 109.030/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 18/6/2019)”. (e-doc. 3, p. 157-158, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta, haja vista o contexto da violência empregada pelo paciente e a necessidade de preservação da ordem pública (edoc. 3, p. 158). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente